Tribunal: TJDFT
Processo: 0007951-56.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DOS VENDEDORES. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO PELA DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. RECURSO DOS VENDEDORES. PREJUDICADO.

1. Não há que se falar em julgamento extra petita quando o magistrado, ao proferir a sentença, leva em consideração o contexto fático e probatório dos autos.

2. Considerando que ambas as partes pleiteiam a resolução dos contratos relativos à compra e venda de imóveis, resta apenas a análise da culpa pelo desfazimento dos negócios.

3. Tendo em vista que os vendedores não adimpliram com sua obrigação de outorgar a escritura de compra e venda referente a um dos lotes negociados, o que impossibilitou a realização da fusão das matrículas dos imóveis pela compradora e, consequentemente, o prosseguimento do empreendimento, evidencia-se a culpa daqueles pela resolução dos negócios.

4. A consequência da rescisão do contrato por culpa exclusiva dos vendedores é o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das prestações efetivamente pagas pela compradora e a reintegração da posse dos bens aos vendedores.

5. Considerando que no presente caso foi estipulado no contrato o pagamento de indenização pela desocupação dos imóveis, em razão dos distratos realizados para efetuação dos negócios, a manutenção do pagamento dos alugueis pela compradora aos vendedores até a data da efetiva imissão destes na posse, revela-se medida mais adequada.

6. Diante da nova realidade processual, decorrente do parcial provimento do apelo interposto pela compradora, a readequação dos honorários advocatícios é medida que se impõe, razão pela qual resta prejudicado o recurso dos vendedores que pleiteiam a reforma da sentença para a fixação dos ônus sucumbenciais integralmente em desfavor da compradora.

7. Recurso da compradora conhecido; preliminar de julgamento extra petita rejeitada; no mérito, parcialmente provido. Recurso dos vendedores prejudicado.